Tribunal: TJDFT
Processo: 0000533-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. INCABÍVEL. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO COM A MAIOR FRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento das vítimas e dos policiais, bem como dos documentos comprobatórios da idade da adolescente, não sendo necessário comprovar se o menor já era corrompido.
2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea apenas em relação aos crimes de roubo quando a ré confirma que usou arma de fogo para assaltar as vítimas.
3. Reconhecidas a atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não é possível, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado pelas declarações da vítima que os autores do roubo usaram o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal.
5. Mantém-se a causa de aumento relativa a restrição da liberdade da vítima na hipótese em que a permanência dela sob o domínio dos agentes do crime de roubo extrapola o tempo estritamente necessário à subtração, sobretudo quando a vítima afirma que as autoras a impediram de descer do veículo.
6. Incidindo três causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), aplica-se apenas a maior fração, de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria.
7. Aplica-se o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Precedentes.
8. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica da apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
9. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos e a apelante é primária, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.